Tribunal: TJPA
Processo: 0814146-12.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814146-12.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PORTO DIAS SAUDE LTDA - ME

AGRAVADO: RAFAELA DE SOUZA BATISTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0814146-12.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PORTO DIAS SAUDE LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A

AGRAVADO: RAFAELA DE SOUZA BATISTA

Advogado do(a) AGRAVADO: PRISCILA RIBEIRO REIS PIMENTA - PE52301

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL. USUÁRIA EM PLENO TRATAMENTO MÉDICO. GRAVIDEZ E ACOMPANHAMENTO PRÉ-NATAL. CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA GARANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Porto Dias Saúde Ltda. – ME contra decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, em sede de tutela de urgência, determinou que a operadora de plano de saúde custeasse os procedimentos necessários ao acompanhamento pré-natal da autora, Rafaela de Souza Batista, até o final da gestação ou até que fosse viabilizada a portabilidade para outro plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)

definir se é legal a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial pela operadora;

(ii)

determinar se, em caso de resilição, é devida a continuidade da assistência à usuária que se encontra em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de plano de saúde coletivo empresarial pode ser rescindido unilateralmente pela operadora, conforme o art. 1º da Resolução CONSU nº 19/1999, desde que haja oferta de plano individual ou familiar para continuidade dos serviços, o que não se aplica às operadoras que não comercializam essas modalidades.

Contudo, a resilição unilateral do contrato não pode desamparar usuários em tratamento médico contínuo, nos termos do art. 35-C da Lei nº 9.656/1998 e do Tema Repetitivo nº 1.082 do STJ, que assegura a continuidade dos cuidados assistenciais em tais circunstâncias.

No caso concreto, a agravada está no 7º mês de gestação, com histórico de abortos espontâneos, e realiza acompanhamento pré-natal pelo plano de saúde, caracterizando situação de tratamento médico essencial.

A operadora de plano de saúde, ao rescindir unilateralmente o contrato coletivo, deve garantir a assistência à usuária até o término do tratamento médico, desde que esta arque com as mensalidades devidas, sob pena de violação dos princípios da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica.

A decisão de origem, que deferiu a tutela de urgência para assegurar a continuidade da assistência à saúde da agravada, reveste-se de caráter provisório e está sujeita à revisão mediante apresentação de novos elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde coletivo empresarial pode rescindir unilateralmente o contrato, desde que respeitadas as condições previstas na Resolução CONSU nº 19/1999, sem que isso implique na obrigatoriedade de oferta de plano individual ou familiar, caso essas modalidades não sejam comercializadas.

A continuidade da assistência à saúde deve ser garantida a usuários em tratamento médico contínuo que envolva sua sobrevivência ou incolumidade física, até a alta médica, mediante contraprestação devida pelo beneficiário.

A tutela provisória que assegura a continuidade do tratamento pode ser reavaliada diante de novos elementos que influenciem o julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, arts. 8º, § 3º, b, e 35-C; Resolução CONSU nº 19/1999, arts. 1º e 3º; Resolução ANS nº 428/2017, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.924.526, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.06.2021; STJ, Tema Repetitivo nº 1.082, Segunda Seção, j. 13.05.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2025, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PORTO DIAS SAUDE LTDA – ME em face do interlocutório proferido pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR ajuizada RAFAELA DE SOUZA BATISTA, deferiu a tutela de urgência

pleiteada, para determinar as requeridas procedam ao custeio dos procedimentos necessários ao acompanhamento pré-natal da Autora até o final de sua gestação ou até o exercício da portabilidade para outro plano de saúde.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não detém qualquer relação jurídica direta com o agravado, posto que o Contrato de Prestação de Serviços de Oferta de Plano de Saúde foi ajustado entre Pessoas Jurídicas, isto é, entre PORTO DIAS SAÚDE e MOUNT HERMON ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, de modo que o contrato seria paritário, não incidindo, portanto, o Código de Defesa do Consumidor.

Refere que a agravada não estava realizando qualquer tratamento médico específico e contínuo junto ao Plano Porto Dias Saúde, conforme histórico de serviços, denotando que a agravada, inclusive realizou procedimento em clínica particular no período em que esteve no plano.

Defende a legalidade da resilição contratual, eis que de acordo com expressa previsão contratual. Aduz que comunicou MOUNT HERMON ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA em 19 de abril de 2024 sobre a resilição do contrato.

Esclarece que o Porto Dias Saúde não detém Planos individuais e, portanto, não pode assumir qualquer usuário, considerando que a Operadora não detém autorização da ANS para fornecer o serviço.

Destaca que as disposições contidas na RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR – CONSU nº 19/1999, somente são aplicáveis às operadoras que mantenham também plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, conforme art. 3º do referido normativo.

Em decisão de ID nº. 21744718 indeferi o efeito suspensivo ao recurso.

Ato contínuo, houve interposição de agravo interno pela recorrente.

Em contrarrazões, a agravada defende a ilegalidade da rescisão unilateral do contrato, alegando a ausência de comunicação prévia adequada e o descumprimento de normas que garantem a portabilidade ou manutenção do plano em situações de tratamento contínuo, conforme entendimento consolidado do STJ. Ressalta, ainda, o estado de vulnerabilidade agravado pela gravidez e pela urgência no acompanhamento pré-natal.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de ______ de 2025, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Recurso.

Extrai-se dos autos que o cerne da lide se refere a antecipação de tutela para que a agravada se abstenha de efetuar o cancelamento unilateral do plano de saúde do agravado.

O contrato de plano de saúde coletivo empresarial pode ser rescindido unilateralmente pela operadora, desde que seja disponibilizado aos beneficiários plano individual, de maneira a assegurar a continuidade dos serviços de assistência à saúde, consoante estabelece o art. 1º da Resolução n. 19/99 do CONSU - Conselho de Saúde Complementar.

Não obstante, tal prerrogativa não se revela absoluta, uma vez que o art. 3º do referido normativo, dispõe que a determinação somente se aplica às operadoras que mantenham também plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, que não é o caso.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ no REsp 1.924.526, onde a Terceira Turma destacou que não é possível obrigar a operadora que comercializa apenas planos coletivos a oferecer plano individual aos beneficiários de contrato cancelado, ainda que essas pessoas sejam idosas e, portanto, hipervulneráveis:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SUPERAÇÃO.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. OPERADORA. RESILIÇÃO UNILATERAL. LEGALIDADE.
INCONFORMISMO. BENEFICIÁRIO IDOSO.
PLANO INDIVIDUAL. MIGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MODALIDADE. NÃO COMERCIALIZAÇÃO.
PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. ADMISSIBILIDADE. NOVO PLANO DO EMPREGADOR. ABSORÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. As questões controvertidas nestes autos são: a) se ocorreu negativa de prestação jurisdicional pela Corte de origem no julgamento dos embargos de declaração; e b) se a operadora que resiliu unilateralmente plano de saúde coletivo empresarial possui a obrigação de fornecer ao usuário idoso, em substituição, plano na modalidade individual, nas mesmas condições de valor do plano extinto, ainda que não comercialize tal modalidade. 3. Superação da preliminar de negativa de prestação jurisdicional, considerando-se que a operadora não comercializava à época do evento nem oferece atualmente planos de saúde individuais. 4. Quando houver o cancelamento do plano privado coletivo de assistência à saúde, deve ser permitido aos empregados ou ex-empregados migrarem para planos individuais ou familiares, sem o cumprimento de carência, desde que a operadora comercialize tais modalidades de plano (arts. 1º e 3º da Res.-CONSU nº 19/1999).
5. A operadora não pode ser obrigada a oferecer plano individual a usuário idoso de plano coletivo extinto se ela não disponibiliza no mercado tal modalidade contratual (arts. 1º e 3º da Res.-CONSU nº 19/1999). Inaplicabilidade, por analogia, da regra do art. 31 da Lei nº 9.656/1998. 6. Na hipótese, o ato da operadora de resilir o contrato coletivo não foi discriminatório, ou seja, não foi pelo fato de a autora ser idosa ou em virtude de suas características pessoais. Ao contrário, o plano foi extinto para todos os beneficiários, de todas as idades, não havendo falar em arbitrariedade, abusividade ou má-fé
. 7. A situação de usuário sob tratamento médico que deve ser amparado temporariamente, pela operadora, até a respectiva alta em caso de extinção do plano coletivo não equivale à situação do idoso que está com a saúde hígida, o qual pode ser reabsorvido por outro plano de saúde (individual ou coletivo) sem carências, oferecido por empresa diversa. 8. É certo que a pessoa idosa ostenta a condição de hipervulnerável e merece proteção especial, inclusive na Saúde Suplementar. Ocorre que já existem políticas públicas instituídas tanto pelo Poder Executivo quanto pelo Poder Legislativo de modo a proteger essa parcela da população, havendo mecanismos derivados de ações afirmativas: custeio intergeracional, vedação de reajustes por mudança de faixa etária após o atingimento da idade de 60 (sessenta) anos, preferência em atendimentos assistenciais, vedação da seleção de risco, manutenção no plano coletivo empresarial após a aposentadoria, entre outros. São políticas públicas desenhadas democraticamente, portanto, participativas, e precedidas de estudos de impacto no mercado, com avaliações periódicas de viabilidade. 9. Não se revela adequado ao Judiciário obrigar a operadora de plano de saúde que, em seu modelo de negócio, apenas comercializa planos coletivos, a oferecer também planos individuais, tão somente para idosos e com valores de mensalidade defasados, de efeito multiplicador, e sem a constituição adequada de mutualidade: esses planos não sobreviveriam. Ademais, a operadora também não pode ser compelida a criar um produto único e exclusivo para apenas a demandante.
10. A função social do contrato não pode ser usada para esvaziar por completo o conteúdo da função econômica do contrato.
Um cenário de insolvência de operadoras de plano de saúde e de colapso do setor da Saúde Suplementar não seria capaz de densificar o princípio da dignidade da pessoa humana. 11. O instituto da portabilidade de carências (RN-ANS nº 438/2018) pode ser utilizado e mostra-se razoável e adequado para assistir a população idosa, sem onerar em demasia os demais atores do campo da saúde suplementar.
12. Nas situações de denúncia unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, é recomendável ao empregador promover a pactuação de nova avença com outra operadora, evitando-se prejuízos aos seus empregados (ativos e inativos), que não precisarão se socorrer da portabilidade ou da migração a planos individuais, de custos mais elevados. Aplicabilidade do Tema Repetitivo-STJ nº 1.034.
13. Não há falar em manutenção do mesmo valor das mensalidades aos beneficiários que migram do plano coletivo empresarial para o plano individual, haja vista as peculiaridades de cada regime e tipo contratual (atuária e massa de beneficiários), que geram preços diferenciados. O que deve ser evitado é a abusividade, tomando-se como referência o valor de mercado da modalidade contratual. 14. Recurso especial da operadora de plano de saúde provido. Recurso especial da beneficiária prejudicado.

(STJ - REsp: 1924526 PE 2020/0212586-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2021)

Vejamos ainda, o Tema Repetitivo nº 1.082 do STJ, que possui a seguinte tese aprovada pela Segunda Seção:

A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos
a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta
, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida. (grifo nosso)

Neste sentido, a operadora de plano de saúde, apesar de poder promover a resilição unilateral do plano de saúde coletivo, não poderá deixar ao desamparo os usuários que se encontram internado ou em pleno tratamento médico,
garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física
. Interpretação sistemática e teleológica dos arts. 8º, § 3º, b, e 35-C da Lei nº 9.656/1998 e 18 da RN nº 428/2017 da ANS, conjugada com os princípios da boa-fé, da função social do contrato, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana.

Em análise dos autos de origem, verifica-se que a agravada, realiza acompanhamento pré-natal pelo plano de saúde, estando atualmente no 7º mês de gravidez e com histórico de abortos espontâneos.

Assim, por evidente que não pode deixar o plano de saúde em desamparo a agravante que se encontra em pleno tratamento médico,
garantidor de sua sobrevivência e de sua incolumidade física
.

Por fim, lembro que a decisão atacada por meio deste recurso é provisória, de maneira que havendo elementos robustos que possam a influenciar o julgamento, poderá o juízo primevo reavaliar o pleito referente a tutela de urgência.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão atacada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
voto no sentido de conhecer e desprover o recurso de
agravo de instrumento
,
para confirmar e manter

os efeitos do interlocutório proferido pelo juiz originário
, conforme os termos da fundamentação supra.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 17/02/2025